Tribunal: TJMT
Processo: 0024412-98.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024412-98.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSON BELONE - CPF: 778.584.178-00 (APELANTE), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO GRUPO TAF - COTAS DE PRODUTIVIDADE - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO INCIDÊNCIA -SALDO DE COTAS DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL – DIREITO AO SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional contra a fazenda pública, voltando a correr, pela metade do tempo, com o término ou negativa do pedido, a do art. 4º, parágrafo único c/c art. 9º, ambos do Decreto nº 20.910/32.”
(N.U 1013161-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

2. Tendo a propositura da ação se dado ainda no lapso temporal previsto no Decreto n. 20.910/1932, já que não houve resposta ao pedido administrativo, não se verifica a ocorrência de prescrição a fulminar o fundo de direito do recorrido, pois sequer corre o prazo prescricional durante a demora administrativa.

3. Têm direito à percepção do saldo de cotas de produtividade os integrantes do Grupo TAF até o ano de 2000, quando com a edição da Lei Complementar nº 79/2000 houve revogação da Lei Estadual n. 6.764/96, que contemplou o recebimento de representação em cotas de produtividade para aqueles fiscais em atividade.

4. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

WILSON BELONE

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WILSON BELONE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, MM. Juiz Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, que nos autos da Ação de Cobrança n. 0024412-98.2014.8.11.0041 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedente o pedido inicial com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a

decisão de primeiro grau não deve prosperar, haja vista que não reflete adequadamente a matéria posta à apreciação do Poder Judiciário e os fundamentos do pedido do autor, pois se cingiu a analisar a limitação remuneratória ao teto constitucional.

Afirma que a controvérsia submetida à tutela jurisdicional nesta ação diz respeito à pretensão do autor de ter determinados valores incluídos no computo do montante do saldo de cotas que lhe foi reconhecido, uma vez que foi prejudicado pelo critério adotado pela administração para reconhecer ao autor o montante do saldo de cotas devido, que, injustamente deixou de considerar a produtividade obtida por meio do Processo Administrativo 48.135/95.

Pugna pelo recebimento do recurso para reforma da sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões em id. 147037670, alegando preliminar de prescrição do fundo de direito do autor.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade da intervenção do órgão ministerial por ausência de interesse público – id. 149200668.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões recursais, sustentou a prescrição do fundo de direito como prejudicial de mérito.

Em que pese o esforço cronológico da apelada, apontado alternativamente três marcos temporais para ver reconhecida a prescrição do direito do autor, tenho que a alegação não prospera.

Isso porque, o apelado se baseia no prazo quinquenal, fixado no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, como também no prazo de resposta do artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002, em verdadeira tentativa de combinação de leis, método sabidamente vedado no ordenamento jurídico.

O certo é que o prazo prescricional teve início com a vigência do Decreto n. 768/2007, que disciplinou o reconhecimento do saldo de cotas de produtividade do Grupo TAF, publicado em 26/09/2007, data na qual também iniciou sua vigência, tendo sido a interposição de pedido administrativo em 19/02/2008, conforme protocolo nº 74240/2008, como reconhecido pelo apelado – id. 147037670, fls. 11.

Entretanto, ante a ausência de resposta do referido pedido administrativo, não há que se falar em retomada do prazo, ficando suspenso o prazo prescricional durante a demora da administração, a teor do que dispõe o artigo 4º do Decreto n. 20.910/32:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Tendo a propositura da ação se dado ainda no lapso temporal previsto no Decreto n. 20.910/1932, já que não houve resposta ao pedido administrativo, não se verifica a ocorrência de prescrição a fulminar o fundo de direito do recorrido, pois sequer corre o prazo prescricional durante a demora administrativa.

Rejeito a prejudicial.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por WILSON BELONE em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, MM. Juiz Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, que nos autos da Ação de Cobrança n. 0024412-98.2014.8.11.0041 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido inicial com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso aduzindo que é servidor público estadual do cargo de fiscal de tributos, integrante do Grupo TAF, e defende ter direito ao percebimento de cotas de produtividade remanescentes e inadimplidas pelo ente estadual, além de buscar indenização por dano moral.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...)

A Lei Estadual n. 5.946/92 estabelecia em seu art. 1º que ‘a remuneração dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização será composta do vencimento básico e de uma verba de representação, auferida sob forma de produtividade, respeitado o limite máximo previsto no Artigo 145 da Constituição Estadual’.

Aliado a isso, o inc. I do § 2º do art. 2º da mencionada lei estabelecia que em relação aos fiscais de tributos estaduais o limite em que o valor das cotas auferidas, acrescido do vencimento básico, não podia ultrapassar o teto previsto no § 2º do artigo 145 da Constituição Estadual.

Por
sua vez, o § 8º do art. 4º da Lei Estadual n. 6.764/96 alterou esse cenário e estabeleceu:

§ 8° As cotas auferidas, trimestralmente, referentes a ações fiscais, devidamente efetivadas com os eventos previstos na alínea 'a' dos incisos I, II e III do § 2°, e aquelas decorrentes do § 3°, ambos deste artigo, e que excederem aos limites estabelecidos como teto, serão destinadas à formação de uma conta corrente para utilização de até 25% (vinte e cinco por cento) do percentual previsto para ação fiscal, no trimestre em que tal limite não for atingido.

Como se vê, o objetivo da legislação foi criar uma ‘conta corrente’ de forma a evitar o decréscimo remuneratório do agente fiscal, porém não permitiu o recebimento isolado desse benefício.

Isso porque a pretensão para recebimento isolado da cota de produtividade configura verdadeira burla ao teto constitucional e, frente a isso, o pedido é nitidamente improcedente.

Sobre o tema, o STF tem decidido, de forma reiterada, a necessidade de limitação ao teto constitucional, não sendo possível o pagamento de valor que o ultrapasse [ADI’s 6166, 6165, 6178, 6181 e 6197].

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da justiça gratuita. (...)”

Irre
signada, a parte requerente apresentou o recurso de apelação.

O ponto controverso em questão cinge-se em saber se o autor, servidor que integrava o GRUPO TAF faz jus ou não a perceber o saldo de cota de produtividade individual apurado até dezembro/2000.

Consta que no curso da ação o Estado de Mato Grosso reconheceu os créditos das cotas de produtividade e ofertou compensação por dívidas líquidas e certas e créditos tributários e não tributária, nos termos da Lei nº 8.675/2007.

A Lei nº 5.946/92 estabelecia o sistema de remuneração dos integrantes do Grupo TAF da seguinte forma:

“Art. 1º - A remuneração dos integrantes do Grupo TAF- Tributação, Arrecadação e Fiscalização será composta do vencimento básico e de uma verba de representação, auferida sob forma de produtividade, respeitado o limite máximo previsto no artigo 145 da Constituição Estadual.

Art. 2º - A verba de representação dos integrantes do Grupo TAF será paga sob a forma de cotas a serem atribuídas através da aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada categoria, segundo programas específicos de fiscalização de tributos estaduais, avaliação de desempenho pela iniciativa e assiduidade, tarefas necessárias ao cumprimento das normas técnico administrativo-tributárias e do esforço coletivo, na forma do que dispõe o regulamento”.

Posteri
ormente, a Lei nº 6.764/96 alterou a forma de cálculo e aferição de representação em cotas, destacam-se os dispositivos acerca da instituição de verba de representação constituída por cotas de produtividade individual por meio de aferição trimestral:

“Art. 4º A verba de representação dos integrantes do Grupo TAF, constituída por cotas, será atribuída através da aferição trimestral dos resultados relativos as atividades inerentes a cada categoria, segundo programas específicos de fiscalização de tributos estaduais, que resultem em ações fiscais, e tarefas necessárias ao cumprimento das normas técnico—administrativo— tributarias, de acordo com o que dispuser o regulamento.

§ 1º O valor da cota de que trata 0 caput corresponde a R$ 0,17 (dezessete centavos de real), que será reajustado na mesma época e pelos mesmos índices dos vencimentos das categorias do Grupo TAF.

§ 2º As cotas da verba de representação serão atribuídas, obedecidos aos critérios de aferição determinados no caput, da seguinte forma: (...)

I - ao Fiscal de Tributos Estaduais — até o limite em que o valor das cotas auferidas, acrescido do maior vencimento básico da categoria, não ultrapasse os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pelo Artigo 145, § 2, Constituição Estadual, compondo—se dos percentuais abaixo indicados referentes a:

a) ações fiscais: 75% (setenta e cinco por cento) do limite estabelecido neste inciso, (cinquenta por cento) atribuídas (cinquenta por cento), quando da sua efetivação pelo seu pagamento ou parcelamento ou pelo encaminhamento do Processo Administrativo Tributário para Dívida Ativa; inscrição em

b) tarefas necessárias ao cumprimento das normas técnico—administrativo-tributarias conforme regulamento até 25°/o (vinte e cinco por cento) do limite estabelecido neste inciso, sendo atribuídas mediante a apresentação do Relatório Mensal de Atividades Fiscais.

(...) § 6° O pagamento das cotas será efetuado no segundo trimestre civil subsequente ao da execução das atividades inerentes a cada categoria.

§ 7º Os limites máximos estabelecidos nos incisos do § 2° deste artigo aplicam-se também quando do recebimento da verba de representação.

§ 8° As cotas auferidas, trimestralmente, referentes a ações fiscais, devidamente efetivadas com os eventos previstos na alínea 'a' dos incisos I, lI e III do § 2°, e aquelas decorrentes do § 3°, ambos deste artigo, e que excederem aos limites estabelecidos como teto, serão destinadas à formação de uma conta corrente para utilização de até 25% (vinte e cinco por cento) do percentual previsto para ação fiscal, no trimestre em que tal limite não for atingido.”

Contu
do, com a edição da Lei Complementar nº 79/2000 datada de 13/12/2000, o sistema de remuneração dos integrantes do Grupo TAF passa a ser pago por meio de subsídio, em parcela única,
in verbis
:

“Art. 2º Os integrantes do Grupo TAF — Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda, passam a ser remunerados através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de quaisquer verbas de adicional, abono, prémio, representação fixa ou variável, produtividade ou qualquer outra espécie remuneratória.

Parágrafo único - O subsídio de que trata o caput deste artigo é o somatório de todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas pelos integrantes do Grupo TAF.”

De
lineado este cenário de sucessões de leis no tempo, resta evidente que seja até a edição da Lei Complementar nº 79/2000, de 13/12/2000, com a efetiva implantação dos subsídios à citada categoria profissional, janeiro/2001, o autor/apelante tem direito a perceber o saldo de cotas de produtividade individual aferido até o último trimestre de 2000 e ainda não quitado pelo ente estatal.

Tanto é assim que o próprio ente estatal, ora apelado, já reconheceu tal direito ao transacionar com os outros servidores do mesmo cargo ocupado pelo autor, como se vê do julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto, inclusive citado na sentença em reexame:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SALDO DE COTAS DE PRODUTIVIDADE AOS FISCAIS DE TRIBUTOS QUANDO ESTES AINDA SE ENCONTRAVAM EM ATIVIDADE – ARGUIÇÃO DE INCOSNTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS LEIS ESTADUAIS Nº 4.364/90 E 6.764/96 – INOCORRÊNCIA - QUESTÃO JÁ DIRIMIDA POR ESTA CORTE - DIREITO A PERCEPÇÃO DAS VERBAS APENAS NO PERÍODO ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI 6.764/96 - JUROS DE MORA 6% AO ANO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DO IPCA - HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1."(...) Não há inconstitucionalidade na fixação de parcela variável na remuneração dos integrantes do Grupo TAF, responsáveis pela fiscalização tributária, desde que os parâmetros utilizados sejam concernentes à atividade desempenhada pelos servidores. A previsão de pagamento das cotas acumuladas pelo fiscal de tributo, no momento de sua aposentação, somente vigeu até a edição da Lei nº 6.764/96, sendo que dali para frente, não mais existe sustentação legal para o pagamento cumulado.” (TJ/MT, RNS c/ RAC nº 2506/06, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 17-05-06).2. O direito a percepção por ocasião da aposentadoria foi revogado com a edição da Lei Estadual n. 6764/96, vez que esta norma não trouxe nenhum dispositivo que contemplasse o recebimento das cotas de produtividade cumuladas com a aposentadoria do servidor, fazendo jus apenas ao saldo de cotas acumulado antes da vigência desta Lei.3. Os juros moratórios, entendo que deverão ser acrescidos a partir da citação válida, a base de 6% (seis por cento) ao ano, até a edição da Lei 11.960, em 30/06/2009, quando então deverão ser aplicados os índices da caderneta de poupança.4."(...)2. Diante da declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei 9.494/1997 (ADIn 4.357/DF), com o afastamento da incidência dos índices de remuneração básica da caderneta de poupança, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Precedente: REsp 1.270.439/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 2.8.2013.)"5. Considerando que eram vários autores e apenas um deles obteve êxito no recebimento das verbas pleiteadas, entendo que os honorários advocatícios ser distribuídos e compensados proporcionalmente (Súmula 306/STJ).6. Recurso Parcialmente Provido. Sentença retificada em parte.(N.U 0005798-07.1998.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016)

Logo, reconhecido o direito ple
iteado nesta ação ao autor/apelante, passa-se à apreciação do
quantum
de cotas de produtividade a que faz jus o apelante.

O Relatório de cotas de produtividade individual do 3º Trimestre da Secretária de Fazenda do Estado de Mato Grosso, acostado à inicial, demonstra que o autor tem saldo de cotas de produtividade de 2.187.552 (Dois Milhões, Cento e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Cinquenta e Duas) cotas que ficaram de fora dos controles do Estado, de acordo com o Relatório de Produtividade encerrado em 30/09/2000, bem como Certidão emitida pelo Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais - SINFATE – id. 147037653, fls. 75/76.

Embora o autor alegue que, em conversão e atualização, tal quantia corresponde a R$ 1.094.567,56, não trouxe aos autos qualquer memória de cálculo que demonstre como chegou a tal valor, motivo pelo qual determino que o montante devido seja apurado em liquidação de sentença.

Por outro lado, quanto aos danos morais pleiteados, não vejo como acolher, pois, embora seja objetiva a responsabilidade do estado em tais casos, a teor do que dispõe o artigo 37, §6º da CF/88, exige-se a demonstração do dano causado, além do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do ente estatal, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

Portanto, a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para, reformando a sentença de primeiro grau, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das cotas individuais de produtividade na quantia de 2.187.552 (Dois Milhões, Cento e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Cinquenta e Duas).

A conversão e atualização de referida quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023